Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719525-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMIG SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SAULO GREGORY LUZZI AGRAVADO: D. L. S. L. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cemig Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar-lhe o fornecimento do medicamento somatropina ao agravado, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante declara que é plano de saúde de autogestão, de forma que não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o agravado não preencheu os requisitos para concessão da tutela de urgência. Alega que a somatropina consiste em medicamento de uso domiciliar autoadministrado pelo próprio paciente, por um familiar ou cuidador. Explica que o medicamento não se insere no rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Menciona os arts. 10, inc. VI; e 12, inc. I, alínea c, e inc. II, alínea g, da Lei no 9.656/1998. Sustenta que segue as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) rigorosamente. Acrescenta que não está obrigada a custear medicamentos que não constam do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ressalta que o contrato firmado pelas partes excluiu expressamente o fornecimento de medicamento para uso domiciliar. Destaca que o medicamento requerido não se trata de quimioterápicos. Explica que esse é a única exceção prevista na lei. Entende que a assistência farmacêutica pretendida é de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 71939758). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento somatropina para o tratamento do agravado. O agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante e possui diagnóstico de baixa velocidade de crescimento, pubarca antecipada e avanço de idade óssea (id 231969209 e 231969197 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório com a recomendação do tratamento requerido pelo agravado (id 231969212 dos autos originários): QP: BAIXA ESTATURA EM USO DE GH (NORDITROPIN 1MG/DIA) DESDE 15/3/2025 E ANASTROZOL DESDE 11/2024 HDA: O ENDOCRINO PERCEBEU PUBARCA EM 2025 E IDADE OSSEA DE 11 ANOS; IS: UM DOS MENORES ENTRE OS PARES (...) HD: ESTATURA NO P 25 COM PEF BAIXA - INICIO DE PUBERDADE CD: HORMONIO DE CRESCIMENTO ( SOMATROPINA + BLOQUEIO DE PUBERDADE COM ANALOGO DE GNRH) O PACIENTE DEVE INICIAR EM CARÁTER URGENTE E IMEDIATO O TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO, E DEVE MANTÊ-LO ATÉ A IDADE DE ÓSSEA DE 16 ANOS PARA QUE CONSIGA ATINGIR ALTURA FINAL DENTRO DO CANAL DE CRESCIMENTO FAMILIAR. PELAS RAZÕES SUPRACITADAS E EXAMES EM ANEXO, SOLICITO A DISPENSAÇÃO DE SOMATROPINA CONFORME RECEITAS, COM DOSAGEM E NOMES COMERCIAIS DISPONIVEIS EM ANEXO, PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO DE BAIXA ESTATURA, REFORÇANDO QUE QUANTO MAIOR O ATRASO NO INÍCIO DA TERAPIA, PIOR SE TORNA A PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTATURA FINAL DO INDIVÍDUO. CID E 34.0. A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei no 9.656/1998 e pelo Código Civil, especialmente as disposições sobre contratos e obrigações. As relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão, como é o caso da agravante, não se qualificam como de consumo. Esse entendimento foi sedimentado pela Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. A Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece uma lista de procedimentos e eventos em saúde que os planos de saúde são obrigados a oferecer conforme cada tipo de plano de saúde – ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico. A referida resolução prevê a cobertura do hormônio do crescimento (HGH), cujo medicamento somatropina foi inserido no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas deficiência de hormônio do crescimento- hipopituitarismo pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).[1][2] Entendo, em análise perfunctória, que a cobertura é devida, pois trata-se de medicamento vinculado ao tratamento da deficiência de hormônio do crescimento, previsto na Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e indicado por médico especialista. O fato de ser administrado em ambiente domiciliar, a princípio, é insuficiente para elidir a obrigação da agravante, uma vez que o rol constante da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é de cobertura obrigatória. O perigo de dano para a concessão da tutela de urgência decorre do relatório médico, o qual advertiu que quanto maior o atraso no início da terapia, pior se torna a previsão de recuperação de estatura final do indivíduo (id 231969212 dos autos originários). Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_Rol_2021RN_465.2021_RN627L2.2024.pdf p. 129. Acesso em 20.5.2025. [2] https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2018/recomendacao/relatorio_pcdt_deficienciadohormoniodocrescimento_351.pdf. Acesso em 20.5.2025.